Tribunal: TJSP
Processo: 0040060-03.2008.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução. Acolhimento. Extinção do processo. Insurgência do exequente.

Expurgos inflacionários. Plano econômico Collor I. Caderneta de poupança. Referência ao mês de Março/1990. Extrato que indica o pagamento correto do índice de 84,32%. Planilha de Setor de Cálculos do Juízo que apurou a pendência de saldo R$ 0,00. Escorreito acolhimento da

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução. Acolhimento. Extinção do processo. Insurgência do exequente.

Expurgos inflacionários. Plano econômico Collor I. Caderneta de poupança. Referência ao mês de Março/1990. Extrato que indica o pagamento correto do índice de 84,32%. Planilha de Setor de Cálculos do Juízo que apurou a pendência de saldo R$ 0,00. Escorreito acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.